Tribunal: TJMT
Processo: 0002257-80.2017.8.11.0111
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0002257-80.2017.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabilidade, Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (REPRESENTANTE), NATASHA GOMES ARAUJO - CPF: 025.317.611-52 (RECORRIDO), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 0002257-80.2017.8.11.0111

Recurso Cível Inominado n.o 0002257-80.2017.8.11.0111

Recorrente:
Município de Matupá-MT.

Recorrida:
Natasha Gomes Araújo Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
LICENÇA-MATERNIDADE – SERVIDORA CONTRATADA A TÍTULO PRECÁRIO –TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SITUAÇÃO QUE INDEPENDE DO REGIME JURÍDICO APLICADO (CONTRATUAL OU ADMINISTRATIVO) – DIREITO ASSEGURADO À OCUPANTE DE CARGO EFETIVO, EM COMISSÃO OU CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O vínculo precário da servidora com a Administração Pública não tem o condão de afastar o direito ao reconhecimento de sua estabilidade temporária em decorrência da gravidez

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 0002257-80.2017.8.11.0111

Recurso Cível Inominado n.o 0002257-80.2017.8.11.0111

Recorrente:
Município de Matupá-MT.

Recorrida:
Natasha Gomes Araújo Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Município de Matupá-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Vara Única
-MT.

Sentença (Id.

177246495
)
:
julgou procedente o pedido autoral, a fim de
reconhecer o direito da autora recorrida à estabilidade provisória gestacional desde 01/06/2017 até 05 (cinco) meses após o parto (19/02/2018), e condenou o recorrente ao pagamento da indenização correspondente ao valor de
R$ 17.444,99 (dezessete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos),
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação e, de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do vencimento de cada salário.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

177246497
): o recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta, em síntese, que a condenação combatida representa um enriquecimento indevido da recorrida com recebimento duplo da licença maternidade do INSS e do recorrente; o sobrestamento da presente demanda até o julgamento do RE 842844, tema 542, do Supremo Tribunal Federal; a diminuição do valor da indenização para R$ 1.000,00 (mil reais).

Por fim assevera que os juros arbitrados na sentença não podem incidir antes do vencimento da obrigação.

Contrarrazões
(Id
.
177246498
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 0002257-80.2017.8.11.0111

Recurso Cível Inominado n.o 0002257-80.2017.8.11.0111

Recorrente:
Município de Matupá-MT.

Recorrida:
Natasha Gomes Araújo Silva

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se e
Ação de Cobrança de Indenização de Estabilidade Provisória de Gestante
proposta por Natasha Gomes Araújo Silva em desfavor do
Município de Matupá-MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida
, em síntese, foi contratada para exercer a função de fisioterapeuta junto a Secretaria Municipal de Saúde, por meio de contrato temporário, laborando pelo período de 18/02/2016 até 01/06/2017.

Relata que foi dispensada em estado gestacional, razão pela qual alega fazer jus ao recebimento da indenização em razão da estabilidade provisória, compreendida desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto.

Informa ainda, que requereu junto à recorrente a prorrogação de seu contrato de trabalho em razão da estabilidade provisória, todavia, teve seu pedido negado.

Da análise detida dos autos, constata-se
do documento médico juntado no id. 63825237 que a recorrida se encontrava, em 10/06/2017 com mais de 22 (vinte e duas) semanas de gestação. Logo, se vislumbra que, na data do encerramento contratual, a recorrida se encontrava grávida e, portanto, detinha o direito à estabilidade provisória.

Registre-se que a estabilidade provisória é um direito de ordem social constitucionalmente garantido à gestante. Entretanto, o recorrente não observou o seu dever quanto ao direito da recorrida de recebimento das verbas salariais no valor mensal de R$ 1.686,99 (mil seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos) durante o período da estabilidade provisória.

O direito à estabilidade gestacional da servidora, contratada temporariamente, encontra respaldo no artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

Artigo 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição: II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Importante consignar que o dispositivo supracitado objetiva salvaguardar o nascituro, não a mulher gestante, e essa proteção é conferida às funcionárias públicas em geral, de modo que a sua extensão, às contratadas por vínculo precário, é corolário do princípio da isonomia, a impor a não diferenciação entre as servidoras, quanto ao vínculo, para fins de observância a direitos constitucionalmente garantidos.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento sob a sistemática da repercussão geral (Tema 542 - Direito à licença maternidade e estabilidade provisória para servidora pública contratada por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão), em decisão unânime do Plenário, fixou a seguinte tese:

“A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória,
independentemente do regime jurídico aplicado, se contratual ou administrativo, ainda que
ocupe cargo em comissão ou
seja contratada por tempo determinado”.
(STF. RE 842.844. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Ministro
Luiz Fux
. Julgamento: 05/10/2023. Publicação: 23/10/2023).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
LICENÇA-MATERNIDADE – SERVIDORA CONTRATADA A TÍTULO PRECÁRIO – TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – SITUAÇÃO QUE INDEPENDE DO REGIME JURÍDICO APLICADO (CONTRATUAL OU ADMINISTRATIVO) – DIREITO ASSEGURADO À OCUPANTE DE CARGO EFETIVO, EM COMISSÃO OU CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO
– 180 DIAS ASSEGURADOS PELO ARTIGO 235, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DE MATO GROSSO N. 04/1990 – DEFERIMENTO DE APENAS 120 DIAS – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. À luz do artigo 5.o, LXIX, da CRF, e do artigo 1.o, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer. Tendo em vista que a atividade da Administração Pública está pautada no Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), as ações do administrador público devem estar sempre de acordo com o previsto em lei, pois só lhe é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa.
O vínculo precário da servidora com a Administração Pública não tem o condão de afastar o direito ao reconhecimento de sua estabilidade temporária em decorrência da gravidez,
o período de 180 dias está estabelecido no artigo 235 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, conceder período menor às servidoras contratadas por tempo determinado viola o Princípio da Isonomia e da Proteção à Família, configura ato abusivo e ilegal, o que impõe a concessão da segurança.(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1017343-09.2023.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/11/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/11/2023).”

Por fim, quanto à alegação do termo inicial dos juros e correção monetária, consigne-se que
o recorrente por se tratar de um ente público, possui regramento próprio para aplicação do índice de correção monetária e juros de mora previstos na Lei 9.494/97 e na jurisprudência.

Assim,
a atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA no 905.

Restou assentado no Tema 905 Superior Tribunal de Justiça, no subitem 3.1.1, quanto as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos se sujeita aos seguintes encargos:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e

empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Diante da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, como a condenação imposta à Fazenda Pública referente a servidores e empregados

públicos, se sujeitam à incidência do IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagos, para fins de correção monetária, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, por se tratar de relação jurídica não tributária.

Ocorre que houve a promulgação da
Emenda Constitucional n. 113, publicada em 9/12/2021
(Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências), com ênfase nos seguintes artigos:

“Artigo 3o
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Artigo 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos

precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Artigo 7o
Esta Emenda Constitucional entra em vigor na

data de sua publicação
”.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, conforme teor do artigo 7o, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

Desta forma, a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Por essas razões
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023